Tribunal: TJMT
Processo: 1010119-21.2017.8.11.0003
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010119-21.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), CRIART TELAS LTDA - ME - CNPJ: 02.329.359/0001-32 (APELANTE), GILMAR JESUS CUSTODIO - CPF: 229.669.941-34 (ADVOGADO), ADALBERTO LOPES DE SOUSA - CPF: 141.704.931-68 (ADVOGADO), CATARINA CHAGA NOGUEIRA - CPF: 361.480.911-00 (APELANTE), CLAUDIO DUQUE NOGUEIRA - CPF: 047.752.951-87 (APELANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – EMBARGOS MONITÓRIOS INTEMPESTIVOS – INTEMPESTIVIDADE NÃO DESQUALIFICADA – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO VERIFICADO – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA.

Não desconstituída a intempestividade dos Embargos Monitórios opostos pela recorrente, reconhecida pela sentença, é de ser afastada a alegação de cerceamento de defesa sustenta como fundamento do apelo.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1010119-21.2017.8.11.0003

APELANTE: CRIART TELAS LTDA - ME, CATARINA CHAGA NOGUEIRA, CLAUDIO DUQUE NOGUEIRA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação
interposta pelos requeridos
Criart Telas Ltda-ME, Catarina Chaga Nogueira e Claudio Duque Nogueira
.

AÇÃO:

Monitória
no
1010119-21.2017.811.0003,
proposta por
Banco do Brasil

em face de
Criart Telas Ltda-ME, Catarina Chaga Nogueira e Claudio Duque Nogueira
, aqui apelantes.

SENTENÇA (1a Vara Cível e Rondonópolis)
:
julgou procedente
a ação, condenou os requeridos ao pagamento de R$164.010,90, atualizado com juros de mora e correção monetária e ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor do débito atualizado.

Defende, em síntese, a nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, ao argumento de tempestividade dos Embargos Monitórios que opôs e falta de análise, por ter o magistrado de origem, concluído, equivocadamente, a intempestividade da referida defesa.

Contrarrazões no id. 50290779.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Apelação no 1010119-21.2017.811.0003

Apelante:
Criart Telas Ltda-ME, Catarina Chaga Nogueira e Claudio Duque Nogueira

Apelado:
Banco do Brasil S.A.

VOTO
.

E. CÂMARA
:

Apelação
interposta pelos requeridos
Criart Telas Ltda-ME, Catarina Chaga Nogueira e Claudio Duque Nogueira
.

AÇÃO:

Monitória
no
1010119-21.2017.811.0003,
proposta por
Banco do Brasil

em face de
Criart Telas Ltda-ME, Catarina Chaga Nogueira e Claudio Duque Nogueira
,

aqui apelantes.

SENTENÇA (1a Vara Cível e Rondonópolis)
:
julgou procedente
a ação, condenou os requeridos ao pagamento de R$164.010,90, atualizado com juros de mora e correção monetária e ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor do débito atualizado.

O cerne desta Apelação é saber se é caso de afastar a intempestividade, reconhecida pela sentença impugnada, dos Embargos Monitórios opostos pela requerida, aqui apelante, e de reconhecer, assim, o alegado cerceamento de defesa
.

Cuida-se de Embargos Monitórios opostos por
Criart Telas Ltda-ME
, aqui apelante, em razão da Ação Monitória proposta pelo
Banco do Brasil
, aqui apelado, em que objetivou receber da aqui apelante e de mais outros dois requeridos, o valor de R$164.010,90 referente ao contrato para desconto de títulos – cláusulas especiais no 055.109.002, que firmaram em 22.12.2010, com vencimento para 02.6.2011, para limite de crédito no valor de R$145.000,00.

Citados os três requeridos,
Criart Telas Ltda-ME, Catarina Chaga Nogueira e Claudio Duque Nogueira
, apenas a primeira,
Criart Telas Ltda-ME
, aqui apelante, opôs Embargos Monitórios, cuja intempestividade foi reconhecida pela sentença impugnada, combatida por este apelo, que tem por fundamento o cerceamento de defesa em razão do reconhecimento da intempestividade da peça de defesa dela, recorrente.

Pois bem
. A citação dos três requeridos foi feita no dia 26 de março de 2018, conforme certificado pelo oficial de justiça e o mandado de citação foi juntado no mesmo dia, ou seja, em 26.3.2018 (id. 50290546).

Em 20 de abril de 2018, a requerida
Criart
juntou procuração e contrato de constituição social (id. 50290752) e opôs, no mesmo dia, seus Embargos Monitórios (id. 50290755).

Em 02 de maio de 2018 foi certificada a intempestividade dos Embargos Monitórios (id. 50290756).

Em 30 de janeiro de 2019 (id. 50290761) a requerida
Criart
defendeu a tempestividade dos seus Embargos Monitórios, ao argumento de que o mandado de citação foi cumprido em 26 de março de 2018 e que a juntada ao processo ocorreu em 02 de abril de 2018, considerado que nos dias 28, 29 e 30 de março de 2018 não teve expediente forense na Comarca de Rondonópolis (Portaria 678/2017-PRES).

Ao cumprir determinação para esclarecimento dos fatos, a secretaria do juízo de origem, após reiterar a certidão de intempestividade dos Embargos Monitórios opostos pela requerida, aqui apelante, certificou (id. 50290769) ter ocorrido problemas no sistema do Processo Judicial Eletrônico no tocante a informação de que o mandado de citação foi juntado em 02 de abril de 2019, porquanto a juntada teria sido em 26.3.2018 e, ainda, o fato de que todos os três requeridos teriam tomaram ciência da citação, pelo sistema do Processo Judicial eletrônico, no mesmo dia dia 26 de março de 2020.

Assim, a secretaria do juízo de origem fundamentou seu argumento com base em duas informações:
1-
na de problema gerado pelo PJE, que teria lançado informação equivocada, de juntada no mandado de citação da requerida, aqui recorrente, no dia 02 de abril de 2018 e
2-
na de que o sistema teria registrado, em 26 de março de 2018, a ciência pelos três requeridos quanto a citação e que seria, então, a partir da referida ciência deles, requeridos, 26 de março de 2018, o início da contagem do prazo para oposição de Embargos Monitórios, bem assim que a defesa juntada pela aqui apelante em 20 de abril de 2018 estaria intempestiva.

Oportuno consignar que o banco autor, aqui apelado, também sustentou a intempestividade dos Embargos Monitórios opostos pela aqui apelante. Entretanto, por outro motivo, ou seja, de que a ciência da ação ocorreu em 05 de fevereiro de 2018, com a juntada, pela requerida aqui apelante, da procuração e que, portanto, o termo final para os Embargos Monitórios seria o dia 26 de março de 2018.

Em que pese a alegação de tempestividade dos Embargos Monitórios, arguida pela aqui recorrente, sem razão, embora a informação da secretaria do juízo não reflete,

na parte que informou ter ocorrido o registro do acesso dos requeridos no sistema no dia 26.3.2018
, a veracidade dos fatos.

Registra-se que embora não seja o que realmente ocorreu, este fato, também não dá razão a alegação de tempestividade dos Embargos Monitórios, porquanto a juntada do mandado em 26.3.2018 pelo oficial de justiça resta demonstrada.

Para justificar o equívoco na afirmação da secretaria do juízo de origem,
na parte que informou ter ocorrido o registro do acesso dos requeridos no sistema no dia 26.3.2018
, tem-se que o extrato processual, apresentado pela secretaria do juízo, consigna o acesso ao sistema, por três vezes e no mesmo horário (16 horas), feito pelo oficial de justiça
Roney Konanz de Lima
e não pelos requeridos (id. 50290769).

Veja o teor do mencionado extrato processual:

“
Citação (1105654)

CATARINA CHAGA NOGUEIRA

Central de Mandados (07/03/2018 16:08:02)

RONEY KONANZ DE LIMA registrou ciência em 26/03/2018 16:00:00

Prazo: 10 dias

Oficial de Justiça:

RONEY KONANZ DE LIMA

Citação (1105653)

CLAUDIO DUQUE NOGUEIRA

Central de Mandados (07/03/2018 16:08:02)

RONEY KONANZ DE LIMA registrou ciência em 26/03/2018 16:00:00

Prazo: 10 dias

Oficial de Justiça:

RONEY KONANZ DE LIMA

Citação (1105655)

CRIART TELAS LTDA - ME

Central de Mandados (07/03/2018 16:08:02)

RONEY KONANZ DE LIMA registrou ciência em 26/03/2018 16:00:00

Prazo: 10 dias

Oficial de Justiça:

RONEY KONANZ DE LIMA”
(grifei e sublinhei)

E tanto o registro consignado no referido extrato diz respeito ao acesso, não pelas partes, mas pelo oficial de justiça, que logo abaixo do seu nome verifica-se a indicação do prazo de 10 dias que teria, certamente para o cumprimento do mandado, porquanto o prazo para resposta dos requeridos é de 15 dias, conforme consta do mandado de citação e não de 10 dias, como informado no extrato processual.

Após acessar o sistema, isso no dia 26.3.2016 as 16 horas,
o oficial de justiça, no mesmo dia e

um pouco mais tarde, vale dizer, as 17 horas e 30 minutos,

lançou a certidão da diligência que fez e juntou o mandado de citação cumprido (id. 50290547)
.

Veja o registro da certidão da diligência e da juntada do mandado feitos pelo oficial de justiça:

“
50290546 -
Diligência

Juntado por RONEY KONANZ DE LIMA em 26/03/2018 17:32:10
”

(grifo nosso).

“
50290547 -
Mandado (CITAÇÃO CRIART TELAS LTDA ME E OUTROS)

Juntado por RONEY KONANZ DE LIMA em 26/03/2018 17:32:10
(grifo nosso).

Assim, em que pese o equívoco da secretaria quanto a alegação de registro de ciência das partes, a juntada do mandado de citação, cumprido, no dia 26 de março de 2018 não restou desconstituída, até porque a informação equivocada de que teria ocorrido em 02.5.2018 foi devidamente justificada pela secretaria, com base em elementos próprios, como a juntada do mandado em 26.3.2018 pelo oficial de justiça.

Quanto a alegação do banco de intempestividade por causa da juntada da procuração pela requerida, aqui apelante, a orientação do STJ é no sentido de que a mera juntada de procuração não prescreve comparecimento espontâneo, o que se configuraria se além da juntada procuração houvesse a prática de algum ato de defesa, o que não se verifica no presente caso.

Veja o STJ:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015.
COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. JUNTADA DE PROCURAÇÃO. AUSÊNCIA DE PRÁTICA DE ATO DE DEFESA. CITAÇÃO. NULIDADE
ESTENDIDA AOS ATOS SUBSEQUENTES. DECISÃO MANTIDA.

1. Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.

2.
O comparecimento do advogado da parte em juízo, segundo precedentes desta Corte, supre o ato citatório apenas quando vise à prática de ato efetivo de defesa.
A mera juntada de procuração não supre o ato
.

3. A nulidade da citação comunica-se a todos os atos subsequentes, não sendo possível a manutenção da penhora.

4. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no AREsp 759.322/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 15/10/2019, DJe 17/10/2019) (grifei).

Assim, comprovada a intempestividade dos Embargos Monitórios, não há o que reformar na sentença impugnada, até porque a matéria deste apelo tem por fundamento a tempestividade ou não da peça de defesa.

A sentença concluiu que o direito vindicado pelo autor da Monitória, aqui apelado, restou demonstrado, porquanto a prova produzida na petição inicial não foi desqualificada pelos requeridos, em especial, por não terem apresentado defesa (dois dos requeridos) e por ser intempestiva a que foi oposta pela aqui apelante.

Veja o fragmento da sentença, na parte que reconhece o direito da autora apelada, cujo fundamento comporta mantença:

“

D E C I D O
:

Não há necessidade de dilação probatória no caso em pauta, por isso, passo a proferir o julgamento antecipado da lide, de conformidade com o artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

De outra banda, pedido acha-se devidamente instruído e o réu é revel, de modo que deve ser aplicado o disposto no artigo 344 do Código de Processo Civil, a propósito:

Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor".

É princípio corrente que, se o réu regularmente citado não comparece, se não contesta, e tem a sua omissão punida com a presunção legal, todos os fatos que integram a demanda do autor e servem de suporte ao seu pedido, são reputados verdadeiros. Foi em homenagem ao dever de participação que o legislador impôs ao demandado, assegurando e valorizando o contraditório, que a lei processual sancionou a omissão do réu, impondo ao Juiz o imediato conhecimento do mérito da causa, para considerar a presunção legal e não para punir aquele que age, o autor, com o veredictum da absolvição, ao fundamento de que não produzira as provas de que os efeitos da revelia o isentaram.

E, a jurisprudência tem deixado assente que:

"A falta de contestação, quando ocorreu regularmente a citação, caracteriza a revelia do réu. E, quando revel o réu, devem os fatos alegados pelo autor ser tidos como verdadeiros"
(RT 587/221).

“Citado o réu, ciente do prazo para contestar, não oferecendo defesa na ocasião ou oferecimento tardio da contestação, a decretação da revelia é de rigor. Motivo não há, para concessão de prazo destinado à produção de provas pelo réu, pois tal providência só é exigível quando não se verificar o efeito da revelia”
(RT 722/141)

Por outro lado, não obstante a falta de contestação, não poderão ser reputados como verdadeiros os fatos afirmados pelo autor, quando contrariados por ele próprio, ou quando inverossímeis, o que não é o caso dos autos, uma vez que o feito encontra-se revestido de elementos sérios, de forma que, a ação deve ser julgada procedente.

Pois bem. Analisando as razões de fato e de direito deduzida pela parte autora e diante das provas trazidas à colação, tenho comigo que a presente ação merece acolhimento, pois, entendo que houve provas suficientes a demonstrar que a dívida existe e vem representada por início de prova.

A propósito, o documento hábil a instruir a ação monitória, em princípio, deve emanar do devedor de soma em dinheiro ou obrigado a restituir coisa fungível ou determinado bem móvel ou, se não emanado dele, deve ser verossímil, afastando qualquer incerteza, mesmo que produzido pelo autor, mas possa ser completado pelos demais meios de provas admitidos em direito.

No caso em pauta, o autor carreou com a inicial os documentos necessários ao manejo da presente ação e, em sendo assim, a ação monitória remédio processual pertinente à cobrança do crédito, dada a ausência de sua liquidez e certeza.

Ademais, conforme dispõe o artigo 702, §8o do Código de Processo Civil, se não forem opostos embargos ou se forem estes rejeitados, constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial.

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. DUPLICATA. NOTA FISCAL. PROVA ESCRITA. EMBARGOS MONITÓRIOS INTEMPESTIVOS. ART. 1.102-C. APLICABILIDADE. CONSTITUIÇÃO DE PLENO DIREITO DO TÍTULO EXECUTIVO.

I - A nota fiscal, acompanhada do instrumento de protesto não impugnado, é documento hábil a comprovar a obrigação que fundamenta a monitória.

II - Ante a interposição intempestiva de embargos ao procedimento monitório, deve ser aplicada a norma prevista no art. 1.102-C, caput, do CPC, constituindo-se, de pleno direito, o título executivo judicial
. (TJMG - Apelação Cível 1.0079.12.034239-3/001, Relator(a): Des.(a) Leite Praça , 17a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 20/11/2014, publicação da súmula em 02/12/2014)

Destarte, sendo intempestivos os embargos e constituído o título executivo, apenas possível auferir se preenchidos os pressupostos da ação, porquanto a defesa, no caso, é ineficaz.

Nesse sentido, trago à colação jurisprudência dos Tribunais Pátrios:

“
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS INTEMPESTIVOS. CONSTITUIÇÃO, DE PLENO DIREITO, DO TÍTULO EXECUTIVO. EFEITOS DA REVELIA. LIMITE COGNITIVO LIMITADO AO PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS DA AÇÃO, POIS QUE INEFICAZ A DEFESA. Não oferecidos os embargos ou apresentados de forma intempestiva, o limite cognitivo do procedimento monitório limita-se à verificação do preenchimento dos requisitos necessários ao ajuizamento da ação (matéria de direito), quais sejam, estar o autor munido de prova escrita e sem eficácia de título executivo (art. 1.102-A do Código de Processo Civil), dispensando-se a análise das questões fáticas aventadas pela parte demandada. Máxime levando-se em consideração a regra contida no art. 1.102-c, segundo a qual, não oferecidos os embargos, cujo efeito equivale ao de sua apresentação intempestiva, constituir-se-á, de pleno direito, o título executivo judicial, convertendo-se o mandado inicial em mandado executivo e prosseguindo-se na forma prevista no Livro II, Título II, Capítulos II e IV. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.
(Apelação Cível No 70014088264, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Pedro Celso Dal Pra, Julgado em 30/03/2006)

Ressalto que, para o ajuizamento da ação monitória, necessária a prova escrita sem eficácia de título executivo, conforme disposto no artigo 700 do Código de Processo Civil, a qual vem devidamente juntada aos autos.

É assente a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no que tange ao ônus da prova da inexistência do débito na monitória. Assim, não é o autor que precisa declinar a "causa debendi" na exordial, cabendo, sim, ao réu provar a inexistência da dívida em sede de embargos.

Nesse sentido:

"PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. DECLINAÇÃO DA CAUSA DEBENDI. DESNECESSIDADE.
Na ação monitória fundada em cheque prescrito, não se exige do autor declinação da causa debendi, pois é bastante para tanto a juntada do próprio título, cabendo ao réu o ônus da prova da inexistência do débito. Precedentes. Recurso especial conhecido e provido.
" (STJ, REsp 541666, Rel. Min. CESAR ASFOR ROCHA, p. DJ, in, 02.05.2005)

E mais:

"AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. EMBARGOS AO MANDADO MONITÓRIO. ARGÜIÇÃO DE ILEGITIMIDADE DE PARTE ATIVA E DE INÉPCIA DA INICIAL. IMPROCEDÊNCIA DAS PRELIMINARES.

- Para o exercício da ação monitória, cabe ao autor instruí-la com a prova escrita da dívida sem eficácia de título executivo (art. 1.102a do CPC). Apresentado pelo credor o cheque, o ônus da prova da inexistência do débito incumbe ao réu (REsp no 285.223-MG). Réu embargante que, no caso, não nega a emissão das cártulas, assim como a própria existência da dívida. Recurso especial não conhecido."
(STJ, REsp 440653/PR, Quarta Turma, Min. Rel. Barros Monteiro, J. 17.9.2002, DJ 17.3.2003, p. 237)

Efetivamente, constitui ônus do autor da demanda demonstrar as circunstâncias básicas e essenciais do pretendido direito, enquanto ao réu cabe exibir, de modo concreto, coerente e seguro, os elementos que possam desconstituir a proposição formulada na inicial.

À guisa de ilustração, a empresa ré em sua peça tardia assevera
que discorda dos valores opostos nos documentos, não negando a contratação dos serviços, limitando-se a argumentar que, os valores são diversos do alegado na petição inicial. Contudo, não se desincumbiu do ônus que sobre si recai de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Apelado, nos termos do artigo 373, II, Código de Processo Civil, o que não ocorreu no caso em debate.

Assim, é de rigor a aplicação dos efeitos da preclusão temporal, constituindo-se o título executivo judicial em favor do autor, nos termos requeridos na petição inicial.”

(grifo próprio).

Isso posto,
nega-se provimento ao apelo e mantém-se a sentença impugnada, que
julgou procedente a ação, condenou os requeridos ao pagamento de R$164.010,90, atualizado com juros de mora e correção monetária e ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor do débito atualizado
.

Por aplicação da regra do §11o, do art. 85, do CPC, majora-se, de 10% para 15%, o percentual dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020